Tribunal: TJDFT
Processo: 0712368-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA. MERA EXECUTORA. AGENTE. POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. APTO. AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTO. CONTRADIÇÃO VINCULAÇÃO AO EDITAL. OBSERVÂNCIA.
1. Vencido o relator quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a pessoa jurídica é contratada apenas para a realização do concurso público.
2. A conduta da banca examinadora, consistente em desclassificar o candidato baseando-se em deficiência que antes não foi considerada um impeditivo para o exercício do cargo, configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento e jurisprudência pátrias.
3. À luz dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da proibição do comportamento contraditório, cabe ao Poder Judiciário, exercer controle sobre os atos administrativos, de modo que, constando-se excesso ou ilegalidade, é admitida a desconstituição do ato que eliminou o candidato do certame.
4. O caso em apreciação demanda análise da legalidade dos atos administrativos, razão pela qual a intervenção judicial não implica invasão do mérito administrativo.
5. Recurso não provido.